Tribunal: TJBA
Processo: 8010726-64.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010726-64.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: MATHEUS FREITAS LEITE

Advogado(s)
:
SILVIO ROBERTO MEDEIROS BOAVENTURA JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
BOLETOS QUE NÃO FORAM EMITIDOS POR PROBLEMAS OPERACIONAIS DA FORNECEDORA DE SERVIÇO.
CANCELAMENTO INDEVIDO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida pela 2ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana.

2. A sentença de origem julgou procedente a ação proposta por MATHEUS FREITAS LEITE, determinando: (i) a quitação das mensalidades do plano de saúde até a data da sentença; (ii) a regularização do envio de boletos pelo réu; (iii) a manutenção do plano de saúde do autor; (iv) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, além de custas processuais e honorários advocatícios.

3. A ré apelou, defendendo o direito de cancelar o plano de saúde em razão do inadimplemento, com base no princípio do exceptio non adimpleti contractus, e alegando inexistência de conduta que enseje dano moral.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento do plano de saúde foi legítimo; (ii) saber se a condenação ao pagamento de danos morais deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, exige que o cancelamento de plano de saúde por inadimplência ocorra somente após 60 dias de atraso, desde que haja notificação prévia até o quinquagésimo dia de inadimplência. No caso, a apelante não comprovou a notificação prévia.

6. A jurisprudência do STJ é firme ao estabelecer que a falta de notificação prévia do consumidor impede o cancelamento do plano de saúde, mesmo que haja inadimplência, configurando ato ilícito e gerando o direito à indenização por danos morais:

7.
O
cancelamento indevido do plano de saúde justifica a reparação por danos morais, considerando o impacto na vida do segurado e a violação de boa-fé objetiva. O valor fixado pela sentença de R$ 9.000,00 mostra-se proporcional e razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "O cancelamento de plano de saúde sem notificação prévia do beneficiário, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

- Lei 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II

- Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV e XV

Jurisprudência relevante citada:

- STJ - AgInt no AREsp 1460199/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma

- STJ - AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8010726-64.2022.8.05.0080

em que figura como apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e apelad
o

MATHEUS FREITAS LEITE

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo interposto pela
ré
,

pelas razões adiante alinhadas.

Salvador, .